Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa dos réus em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo, deixando de acolher a tese no sentido da absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

2. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório. Precedentes.

3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem a versão acusatória, que encontra suporte nos elementos de prova jungidos ao feito.

4. Embargos infringentes conhecidos e improvidos.